Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-30.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007301-30.2012.8.14.0028

APELANTE: IREMA CARDOSO CUNHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL EIVADO DE PARCIALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES TÉCNICOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com fundamento em laudo pericial judicial. O autor sustenta nulidade do laudo e da sentença por parcialidade do perito e ausência de análise de aspectos relevantes de sua condição clínica e socioeconômica, requerendo anulação da sentença ou, alternativamente, concessão de benefício por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por estar fundamentada em laudo pericial que extrapola os limites técnicos e apresenta juízos de valor pessoais incompatíveis com a imparcialidade exigida; (ii) determinar se é necessária a realização de nova perícia por profissional diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O perito judicial emitiu considerações subjetivas e juízos de valor sobre a conduta do autor perante o sistema previdenciário, destoando do caráter técnico-científico da perícia, em afronta ao art. 473, § 2º, do CPC.

4.

O laudo, embora reconheça diversas patologias com CID definidos (M23, M75.1, M75.8), deixa de examinar o impacto funcional das lesões na capacidade laborativa do autor, omitindo-se quanto à análise do nexo causal entre as enfermidades e a atividade profissional exercida.

5.

A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a impugnação ao laudo pericial configura cerceamento de defesa e fragiliza a fundamentação da sentença, maculando-a de nulidade.

6.

O art. 480 do CPC autoriza a realização de nova perícia quando a matéria controvertida não estiver suficientemente esclarecida, especialmente diante de vício de parcialidade e omissão técnica do laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial que extrapola os limites técnicos da perícia, com inserção de juízos de valor pessoais, compromete a imparcialidade do exame e invalida a sentença que nele se fundamenta.

2.

A ausência de análise adequada do nexo causal e da repercussão funcional das patologias na atividade laboral autoriza a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

3.

Deve ser determinada a realização de nova perícia médica por profissional diverso, quando evidenciada a parcialidade ou a insuficiência do laudo anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 473, § 2º, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0008525-25.2016.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2098950-44.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 30.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por IREMA CARDOSO CUNHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais (Num. 19235663), o Apelante sustenta:
(i) preliminar de nulidade da sentença por suspeição do perito judicial e extrapolação dos limites técnicos da perícia, com emissão de juízo de valor pessoal incompatível com a função técnica que lhe foi atribuída; (ii) que a sentença não apreciou adequadamente o conjunto probatório, em especial os diversos laudos e exames médicos particulares que evidenciam a condição de incapacidade laborativa desde o acidente laboral que gerou sequelas físicas permanentes; (iii) a não consideração de fatores biopsicossociais e da situação socioeconômica do autor, cuja análise se mostra imprescindível à aferição da incapacidade laboral, sobretudo considerando a idade (54 anos), baixa escolaridade (5º ano do ensino fundamental) e o tipo de atividade exercida (trocador de óleo/lubrificador), com fundamento na jurisprudência do STJ e na Resolução nº 2.183/2018 do CFM; (iv) a omissão da sentença quanto ao pedido subsidiário de concessão do auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei 8.213/91, em razão das sequelas e da redução da capacidade laboral parcial e permanente, atestadas inclusive pelo próprio laudo oficial;

Ao final, requer a anulação da sentença com o reconhecimento da imparcialidade do perito, ou, caso superada a preliminar, o provimento do recurso para concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, desde a cessação administrativa do último benefício recebido, além do pagamento das parcelas vencidas, custas e honorários, alternativamente, que seja determinada a realização de perícia socioeconômica para averiguação de condições pessoais.

Devidamente intimado o apaleado não apresentou as contrarrazões recursais, conforme certidão ID. 19235666.

O Ministério Público se absteve da manifestação, ID. 21604223.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito, em sede preliminar, à alegação de nulidade da sentença em razão da parcialidade do perito judicial nomeado nos autos, com requerimento de anulação do laudo pericial e da sentença que a ele se fundamentou.

Com efeito, sustentou o apelante que o perito médico nomeado nos autos – embora tecnicamente qualificado – extrapolou os limites de sua atuação técnica, tecendo considerações pessoais e juízos de valor incompatíveis com a imparcialidade esperada da função pericial, conforme preconiza o art. 473, §2º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que o perito, ao responder aos quesitos formulados (Num. 19235583), extrapola os limites da avaliação técnico-científica ao tecer considerações de natureza subjetiva acerca da conduta do autor perante o sistema previdenciário, sugerindo, por exemplo, a existência de um suposto "ciclo vicioso" de dependência em relação ao benefício por incapacidade, decorrente da alegada impossibilidade de acesso a tratamento adequado, seja na rede pública, seja na privada. Tal abordagem revela evidente juízo de valor pessoal, destoante da finalidade pericial, sobretudo quando o próprio expert reconhece a existência de múltiplas patologias — transtornos internos no joelho (CID 10.M23 e M23.8), lesão antiga no menisco (CID 10.M23.2), síndrome do manguito rotador (CID 10.M75.1) e outras lesões no ombro (CID 10.M75.8) —, todas devidamente documentadas e cuja existência remonta a mais de uma década, conforme laudos e documentos constantes dos autos.

Essas manifestações demonstram que o laudo pericial padece de vício de origem, por ter sido elaborado com base em impressões subjetivas e avaliações pessoais do perito, comprometendo sua imparcialidade e, consequentemente, a higidez da sentença que nele se alicerça. Ressalte-se, ademais, que o laudo foi tempestivamente impugnado (Num. 19235589), sem que o juízo de origem tenha se pronunciado sobre a impugnação, o que configura cerceamento de defesa.

Ademais, observa-se que a perícia judicial deixou de abordar elementos relevantes do quadro clínico do periciado, notadamente no que tange à análise do nexo causal entre as limitações reconhecidas e as atividades laborais anteriormente desempenhadas, limitando-se a recomendar que o autor busque tratamento, sem, contudo, examinar o impacto funcional das patologias diagnosticadas em sua capacidade laboral. Tais omissões comprometem a formação do convencimento judicial, uma vez que suprimem aspectos essenciais para a adequada compreensão da controvérsia.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar as provas produzidas nos autos de forma fundamentada, não se vinculando exclusivamente ao laudo pericial, especialmente quando este revela falhas técnicas ou ausência de imparcialidade. Nessa linha, a inidoneidade do laudo, aliada à desconsideração de outros elementos probatórios, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, que prevê a realização de nova perícia quando os esclarecimentos técnicos forem insuficientes à elucidação da matéria controvertida.

Cito jurisprudências pátrias:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado pelo autor em razão de acidente de trabalho que teria reduzido sua capacidade funcional. O juízo de origem embasou a decisão no laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, apesar de identificar sequelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a improcedência do pedido de auxílio-acidente está adequadamente fundamentada, à luz do laudo pericial questionado, e se há necessidade de nova perícia para esclarecer as condições laborativas do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A perícia judicial realizada não respondeu adequadamente aos quesitos apresentados e apresentou conclusões genéricas, deixando de analisar aspectos relevantes sobre o quadro clínico do autor.
4. A ausência de fundamentação detalhada no laudo pericial compromete seu valor como prova, gerando cerceamento de defesa e impossibilitando a adequada análise da alegada redução da capacidade funcional, essencial ao julgamento do pedido de auxílio-acidente.
5. Nos termos do art. 480 do CPC, o juiz pode determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, reforçando o princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia judicial, com o intuito de fundamentar adequadamente a análise da capacidade laborativa do apelante.

Tese de julgamento: "É nulo o laudo pericial que, sem fundamentação adequada, deixa de responder aos quesitos apresentados e não analisa elementos necessários à comprovação de incapacidade laborativa para fins de auxílio-acidente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 479 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0008525-25.2016.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 04/11/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08055212720228140301 23182240, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA . Decisão que encerrou a fase instrutória e homologou o laudo técnico produzido. Irresignação da requerida. Perito que extrapolou os limites de sua designação (artigos 466 e 473, § 2º, do CPC). Pretensão da realização de nova perícia com a substituição do perito, devolução dos honorários pagos e isenção do custeio dos honorários do novo profissional a ser indicado . Parcial acolhimento.
Perito que ultrapassou os limites da sua designação, com emissão de juiz o de valor sobre a lide, configurando

a nulidade do exame pericial. Cabimento de realização de nova perícia por outro profissional a ser nomeado pelo Juízo às expensas da agravante
, parte interessada e requerente da diligência (art. 82 do CPC) . Não cabimento da devolução dos honorários recebidos pelo profissional cujo laudo se impugnou, pois visam remunerar o trabalho técnico realizado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 20989504420228260000 Atibaia, Relator.: Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

No caso concreto, o conteúdo do laudo pericial extrapola os limites técnicos da análise médica, inserindo valorações indevidas e genéricas acerca do comportamento do autor, o que compromete a credibilidade e imparcialidade do exame e, por consequência, vicia a decisão judicial que nele se fundamenta.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja nomeado novo perito, isento e imparcial, a fim de que se realize nova perícia médica.

Ante o exposto, VOTO no sentido de ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, para ANULAR A SENTENÇA proferida e DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, a fim de que se realize nova perícia médica por profissional diverso daquele anteriormente nomeado, com posterior e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025